Tribunal: STF
Processo: AI 837900
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, não havendo decesso remuneratório, não há direito adquirido a determinada forma de cálculo de remuneração. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.